Tribunal: STF
Processo: HC 76487
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO
NOVO. CONHECIMENTO.
Hipótese em que por se apresentar documento novo para
suprir ausência que teria acarretado o indeferimento da anterior
impetração não se pode ter o pedido como mera reiteração.
Precedentes.
Documentos existentes nos autos que, entretanto, não
infirmam, mas reforçam os fundamentos da decisão que indeferira o
habeas corpus anterior.
Habeas corpus conhecido, mas indeferido.